Tribunal: TJDFT
Processo: 0029850-71.2016.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-08-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0029850-71.2016.8.07.0001 RECORRENTE: HESA 20 - INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA., HELBOR EMPREENDIMENTOS S.A. RECORRIDO: GISELLE SISSY MEDEIROS DE LIMA, VICTOR LOPES DIAS DE ARAUJO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL EM CONSTRUÇÃO. ATRASO NA ENTREGA. CULPA DAS CONSTRUTORAS. SALDO DEVEDOR. ATUALIZAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. TAXAS CONDOMINIAIS ANTERIORES À ENTREGA DAS CHAVES DO IMÓVEL. DEVOLUÇÃO. CLÁUSULA PENAL. INVERSÃO. POSSIBILIDADE. Se, no contrato de promessa de compra e venda de imóvel, é prevista a possibilidade de pagamento do saldo devedor por meio de financiamento bancário, a promitente vendedora responde por eventuais juros e multas decorrentes da não obtenção do financiamento pelo promitente comprador em razão de conduta atribuída exclusivamente à construtora. A responsabilidade pelo pagamento das despesas condominiais anteriores à imissão do adquirente no imóvel pertence ao promitente vendedor, em razão da orientação adotada por este Egrégio Tribunal, com lastro na jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça (Recurso Especial no 1.345.331/RS, submetido ao procedimento dos recursos repetitivos). A multa moratória prevista no contrato deve ser aplicada, analogicamente, à construtora, em razão de seu inadimplemento, em consonância com o entendimento sufragado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 971 dos recursos repetitivos. As recorrentes alegam que o acórdão combatido ensejou violação ao disposto nos artigos 489, §1, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não reúne condições de prosseguir quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste ofensa aos arts. 489, § 1o, e 1.022 do CPC/2015 quando o Tribunal de origem se manifesta de modo fundamentado acerca das questões que lhe foram submetidas, apreciando integralmente a controvérsia posta nos autos, porquanto julgamento desfavorável ao interesse da parte não se confunde com negativa ou ausência de prestação jurisdicional” (AgInt no REsp 1684437/SP, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, DJe 9/6/2020). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A023